Tribunal: TJMT
Processo: 1001675-32.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001675-32.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 8ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE MORAES - CPF: 107.016.561-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC REPETIÇÃO DE INDÉBITO CC DANOS MORAIS. CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATOS DISTINTOS.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.

1. Apenas "
a existência do liame subjetivo e material no pedido e causa de pedir, bem como a possibilidade da prolação de decisões dissonantes ou contraditórias, determina a reunião de processos, nos termos do art. 55 do CPC/2015 (...). ( CC 152.536/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/11/2017, DJe 29/11/2017)".

2. Inexiste conexão entre ações declaratórias de inexistência de débito c/c indenização fundadas em contrato diverso, diante da ausência de identidade da causa de pedir.

3. Conflito procedente.

R E L A T Ó R I O

Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que entendeu competente para o processamento e julgamento da presente ação declaratória de inexistência de débito c.c repetição do indébito c.c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada o
Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Na decisão que declinou a competência para o juízo suscitante, o juízo suscitado afirma que existem outras três ações ajuizadas pelo autor Jorge Moraes contra o Banco Panamericano – Banco Pan e, em que pese se tratarem de contratos distintos há risco de decisões conflitantes; há necessidade de perícia quanto à assinatura lança nos contratos, de modo que, por economia processual, devem ser reunidos.

Já o suscitante pontua que se tratam de contrato de empréstimos distintos, ou seja, relações jurídicas diversas e que eventual produção de prova pericial grafotécnica em um dos contratos, não pode aproveitar os demais, de modo que não há falar em economia processual.

O Juízo suscitado não prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça afirma que “inexistindo motivos para a intervenção do Ministério Público, consubstanciados nos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como dos interesses difusos ou coletivos, de larga abrangência social, deixo, portanto, de emitir manifestação nestes autos.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia deste feito consiste na verificação da competência para processar e julgar a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e pedido de tutela provisória e evidência, n. 1034148-79.2021.811.0041.

Pois bem, de acordo com a norma prevista no art. 55 do Código de Processo Civil, há conexão entre duas ou mais ações quando entre elas houver identidade do pedido ou da causa de pedir.

Tal regra abarca uma das hipóteses de conexão, denominada pela doutrina de conexão própria simples objetiva (Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero in Novo Código de Processo Civil Comentado. 2. Ed. RT: São Paulo, 2016, p. 198). Nessa circunstância é desnecessário haver elo de prejudicialidade entre as causas, bastando a identificação objetiva entre alguns dos elementos da ação, especificamente a causa de pedir ou o pedido.

Importante registrar que, “no tocante à causa de pedir, a doutrina vem entendendo bastar que um de seus elementos seja coincidente para que haja conexão entre as ações (seja dos fatos ou dos fundamentos jurídicos)”- Daniel Amorim Assumpção Neves in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. Jus Podivm: Salvador, 2016, p. 79.

Com efeito, “a existência do liame subjetivo e material no pedido e causa de pedir, bem como a possibilidade da prolação de decisões dissonantes ou contraditórias, determina a reunião de processos, nos termos do art. 55 do CPC/2015 (...). ( CC 152.536/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/11/2017, DJe 29/11/2017)”.

Sendo assim, a causa de pedir e o pedido definem a quem caberá apreciar e julgar o feito.

No caso, verifico que a hipótese não se enquadra em nenhum dos permissivos do art. 55, do CPC, eis que não há identidade entre as causas de pedir. Embora semelhantes, observo que as ações declaratórias de inexistência de débito c/c indenização decorrem de contratos distintos com valores diversos, sem a possibilidade de risco de decisões conflitantes.

Com efeito, se o objetivo da norma processual de reunião de processos é evitar decisões contraditórias, inaceitável a evocação da conexão para modificar a competência jurisdicional e reunir processos se inexistente o risco de decisões conflitantes. Desta forma, injustificável reunir ações declaratórias de inexistência de débito c/c indenização que decorrem de contratos distintos.

A propósito:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - CONEXÃO - CONTRATOS DISTINTOS - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 1. De acordo com o art. 55, do CPC reputam-se conexas 02 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. 2. A conexão pressupõe a existência de identidade de sujeitos, objeto e causa de pedir. Não há conexão quando as demandas versam sobre contratos distintos, não havendo qualquer risco de prolação de decisões conflitantes. (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.18.021091-6/000, Relator Des.(a) Alberto Diniz Junior, 11ª Câmara Cível, data de julgamento em 08/08/2018, publicação da sumula em 08/08/2018)

Da mesma forma quanto a economia processual, pois, se tratando de contratos distinto uma perícia grafotécnica é específica a determinado contrato; e, mesmo que assim não fosse, a economia processual pode ser alcançada com a utilização de prova emprestada, o que está cada dia mais simples com a implementação do PJe.

Pelo exposto, em consonância com a PGJ,
JULGO PROCEDENTE
este conflito negativo para declarar a competência do Juízo da 4ª Vara Cível de Cuiabá para processar e julgar a
ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022